Tribunal: TJDFT
Processo: 0004911-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004911-11.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIA ROCHA OLIVEIRA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): ELAINE MARA LUZ ALVES (ID 25399920). 2. De acordo com a informação anexa, o(a) credor(a) ELOA DA SILVA CARNEIRO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 28093267). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 28093267, pág. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac